Tribunal: TJES
Processo: 5001392-15.2024.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001392-15.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE FANTONE
RECORRIDO: GOTAGUA FILTROS LTDA e outros
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DESCUMPRIMENTO DE OFERTA/PUBLICIDADE E CONTRATO, RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
.
AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. DESCABIMENTO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS INCAPAZ DE CARACTERIZAR FERIMENTO À PERSONALIDADE DO AUTOR PARA O FIM DE PERCEPÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. PRECEDENTES DA TURMA. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E IMPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Processo n.º 5001392-15.2024.8.08.0012

Recorrente: JOSÉ FANTONE
Recorridos: GOTAGUA FILTROS LTDA; SHPS TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA.

Relator: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DR.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
- RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DESCUMPRIMENTO DE OFERTA/PUBLICIDADE E CONTRATO, RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
.
AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. DESCABIMENTO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS INCAPAZ DE CARACTERIZAR FERIMENTO À PERSONALIDADE DO AUTOR PARA O FIM DE PERCEPÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. PRECEDENTES DA TURMA. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E IMPROVIDO. (1).
ADUZ O AUTOR, EM SÍNTESE, QUE REALIZOU COMPRA DE UM
REFIL EQUILIBRIUM IBBL
NA LOJA VIRTUAL DA RÉ LUIZ CARLOS POR MEIO DO APLICATIVO DA RÉ
SHPS
. CONTUDO, EFETUADO O PAGAMENTO, A COMPRA FOI CANCELADA. DIZ QUE EM NENHUM MOMENTO REQUEREU O CANCELAMENTO DA COMPRA E A RESTITUIÇÃO DOS VALORES. ASSIM, PEDE A ENTREGA DO PRODUTO OU A DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO EM DOBRO, BEM COMO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
(2). SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO. (3) RECURSO DA PARTE AUTORA.
PROPAGANDA ENGANOSA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO RECORRIDO. CABIMENTO DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO. CANCELAMENTO UNILATERAL DA COMPRA POR PARTE DA RÉ. PERDA DE TEMPO ÚTIL DO CONSUMIDOR. PLEITO DE REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA, PARA O FIM DE JULGAR TOTALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO EXPENDIDO NA EXORDIAL.
(4) CONTRARRAZÕES DA PARTE RÉ.
PRELIMINARMENTE:
ILEGITIMIDADE PASSIVA DA RECORRIDA;
INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO VALOR PRETENDIDO A TÍTULO DE DANOS MORAIS NOS PATAMARES DA RAZOABILIDADE, PARA O CASO DO ENTENDIMENTO DE SEU CABIMENTO. (
5) DA QUESTÃO PROCESSUAL.
DE PROÊMIO,
REJEITO A PRELIMINAR ARGUIDA EM SEDE DE CONTRARRAZÕES, VISTO QUE A
SHOPPE
FAZ PARTE DA CADEIA DE CONSUMO DISCUTIDA NOS PRESENTES AUTOS.
(6). MÉRITO RECURSAL.
É POSSÍVEL OBSERVAR QUE A RELAÇÃO JURÍDICA TRAVADA ENTRE AS PARTES É REGULADA PELA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA, PORQUANTO AUTOR E RÉ AMOLDAM-SE NAS DEFINIÇÕES CONTIDAS NOS
ARTS. 2º
E
3º, DO CDC
. TEM-SE, PORTANTO, QUE, EM DECORRÊNCIA DO
ART. 14 DO CDC,
A RESPONSABILIDADE CIVIL DA REQUERIDA É OBJETIVA, OU SEJA, INDEPENDE DA CARACTERIZAÇÃO DO ELEMENTO SUBJETIVO (CULPA). E, NESSA LINHA,
CASO DEMONSTRADOS MINIMAMENTE PELO CONSUMIDOR
OS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO, CABERÁ AO FORNECEDOR COMPROVAR, PARA O FIM DE EXIMIR-SE DE SUA RESPONSABILIDADE, A INCIDÊNCIA DE ALGUMA DAS CAUSAS EXCLUDENTES PREVISTAS NA NORMA DE REGÊNCIA, QUAIS SEJAM
FATO DE TERCEIRO
,
CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA
OU
FORÇA MAIOR.
NO CASO DOS AUTOS, RESTOU DEMONSTRADA A FALHA DO RECORRIDO, ANTE O CANCELAMENTO UNILATERAL DE SUA PARTE.
PORÉM,
AINDA QUE EM SEDE RECURSAL O AUTOR AFIRME O CABIMENTO DA DEVOLUÇÃO EM DOBRO,
OUSO DISCORDAR.
NÃO RESTOU EFETIVAMENTE CARACTERIZADA A MÁ-FÉ DO FORNECEDOR NOS PRESENTES AUTOS. OUTROSSIM, O AUTOR EXPÔS QUE EFETIVOU A COMPRA, O QUE DEMONSTRA QUE, ANTERIORMENTE AO SEU CANCELAMENTO, NÃO HOUVERAM VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE,
TENDO RESTADO CARACTERIZADA A FALHA E NECESSIDADE DA MONTA PAGA APÓS O CANCELAMENTO REALIZADO PELA RÉ.
DE IGUAL MODO, TENHO QUE, NO QUE TANGE AOS DANOS MORAIS, DESTACO QUE É PRECEDENTE DESTA TURMA RECURSAL, BEM COMO DE DEMAIS TRIBUNAIS PÁTRIOS, QUE A SIMPLES FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS (SUFICIENTEMENTE COMPROVADA NOS AUTOS),
POR SI SÓ, NÃO É CAPAZ DE ENSEJAR A REPARAÇÃO EXTRAPATRIMONIAL.
PORTANTO TENHO QUE ACERTADA A DECISÃO DO MAGISTRADO
A QUO
QUANDO DO ENTENDIMENTO DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. NESTES TERMOS, ENTENDO PELA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PROFERIDA NA ORIGEM, NA SUA INTEGRALIDADE.
DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL.

(6).

RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E IMPROVIDO
.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS TERMOS.
(7).
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENO A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS BEM COMO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE 20% (VINTE POR CENTO) SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA.
SUSPENSA A EXIGIBILIDADE RECURSAL, ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA DEFERIDA À PARTE AUTORA/RECORRENTE.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)